Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729837-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Crédito – Intimação do Secretário de Saúde e Procuradores de Justiça – Desnecessidade – Indicação à Penhora de Bens Livres e Desembaraçados - Multa Por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça - Risco de Dano Grave ou de Difícil Reparação- Inexistente - Antecipação de Tutela - Indeferimento ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual indeferiu os pedidos formulados pelo autor e determinou o retorno dos autos à suspensão. Em sede recursal, o agravante requer: a) a intimação do Secretário de Saúde de Distrito Federal para que informe acerca do deferimento da penhora de crédito e sua transferência, bem como o cumprimento do disposto no artigo 855 e seus incisos do Código de Processo Civil; b) a intimação dos Procuradores de Justiça das Primeira e Quarta PROSUS, a fim de que esclareçam os deslindes dos procedimentos instaurados em relação à ré e informem se anuem com a liberação dos valores da penhora deferida e c) a intimação da agravada para que oferte bens livres e desembaraçados para penhora, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Na espécie, vislumbra-se que a penhora dos créditos junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, decorrente do contrato n. 104/2020-SES/DF, firmado com a agravada Associação Saúde em Movimento – ASM, foi deferida pelo Juízo de origem. Inclusive, o Juiz a quo determinou que tão logo seja liberado o pagamento respectivo, deverá a SES/DF proceder à devida comunicação, devendo ainda comprovar o depósito da quantia em conta judicial vinculada aos autos principais. Destarte, a Secretaria de Saúde comunicou, ainda, conforme se infere no ofício de ID n. 124060743 (autos originários), que após a conclusão dos trabalhos da comissão especial e mediante determinação/autorização superior para envio ao pagamento de valores devidos, procederia à adequada instrução processual (processo relativo ao crédito), com a finalidade de dar cumprimento à decisão judicial de tutela antecipada para o bloqueio de eventuais créditos da ré junto ao Distrito Federal. Contudo, os pagamentos atualmente estão sobrestados, conforme informado no ofício supracitado, o que torna inviável o depósito de valores, por ora. Dessa forma, não vislumbro, ao menos em análise sumária, a existência da urgência necessária e nem risco de prejuízo iminente que justifiquem a intimação do Secretário de Saúde, tampouco dos Procuradores de Justiça para manifestação, conforme requerido pelo agravante. Em relação ao pedido de intimação da agravada para que seja indicado bens livres e desembaraçados para penhora, de igual modo, preliminarmente, não reconheço erro evidente no ato recorrido. Isso porque, compulsando os autos na origem, verifica-se que a ré não possui bens passíveis de penhora, não tendo a agravante se desincumbido de seu ônus de apresentar algum indício de que a agravada tenha faltado com a verdade, a fim de que seja imposta a multa estabelecida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Cumpre destacar, ainda, que as diligências para pesquisas de bens da ré já foram realizadas pelo Juízo a quo, restando infrutíferas. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator